Tribunal: TJSP
Processo: 1002223-96.2020.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Prestação de serviços médicos – Notas fiscais com aceite expresso – Intervenção municipal que não afasta a responsabilidade do hospital, sem prejuízo de que, se for o caso, se volte contra quem de direito, em possível ação autônoma – Denunciação da lide descabida em processo de execução – Sentença de rejeição dos embargos mantida – Recurso desprovido.